Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-10.2019.8.11.0085
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO 0000096-10.2019.8.11.0085 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
APELANTE
LEOCIR DE SOUZA
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL – VALIDADE – ENUNCIADO N. 8/TJMT – APREENSÃO DA DROGA E DE DINHEITO PICADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO NO CRIME – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO ACIDENTAL DA DROGA NO VEÍCULO – ART. 61 DA LAD – RESTITUIÇÃO IMPOSITIVA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, ocasião em que fora apreendida a droga fracionada e dinheiro em notas miúdas, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
2. Embora o art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006 estabeleça a exigência de pronunciamento judicial sobre a hipótese de perdimento de bens, o art. 61 do mesmo Diploma registra de forma bastante didática que a medida somente se aplica às apreensões de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte efetivamente utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas, o que não vem de ser o caso versando, onde a apreensão da droga somente veio a ser realizada de forma acidental na caçamba do automóvel porque o apelante, considerado traficante ocasional, tentou dispensá-la pela janela tão logo percebeu a presença policial.
3. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000096-10.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOCIR DE SOUZA - CPF: 922.282.161-00 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), WILLIAN VALENTE BARBOSA - CPF: 711.842.481-17 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), WILLIAN VALENTE BARBOSA - CPF: 711.842.481-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL – VALIDADE – ENUNCIADO N. 8/TJMT – APREENSÃO DA DROGA E DE DINHEIRO PICADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO NO CRIME – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO ACIDENTAL DA DROGA NO VEÍCULO – ART. 61 DA LAD – RESTITUIÇÃO IMPOSITIVA –
3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, ocasião em que fora apreendida a droga fracionada e dinheiro em notas miúdas, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. Embora o art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006 estabeleça a exigência de pronunciamento judicial sobre a hipótese de perdimento de bens, o art. 61 do mesmo Diploma registra de forma bastante didática que a medida somente se aplica às apreensões de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte efetivamente utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas, o que não vem de ser o caso versando, onde a apreensão da droga somente veio a ser realizada de forma acidental na caçamba do automóvel porque o apelante, considerado traficante ocasional, tentou dispensá-la pela janela tão logo percebeu a presença policial.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta a tempo e modo por
Leocir de Souza
, qualificado e representado pelo Dr. César Calinoski Júnior, OAB/MT 18.658, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 15/9/2021 [id. 108860138, fls. 238/248-pdf] pelo Juízo da Vara Única da comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de Ação Penal 0000096-10.2019.8.11.0085, e que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
,
extinguiu a punibilidade
do codenunciado
Willian Valente Barbosa
, nos termos do art. 107, I, do CP, e, de outro lado,
condenou
o apelante à pena privativa de liberdade de
03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, sendo uma pecuniária e outra de prestação de serviços comunitários, e pagamento de 167 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
decretando, ainda, a perda do veículo automotor Mitsubishi L200, placas ABY-5915 em favor do FUNAD,

absolvendo-o
, de outro lado da imputação da prática do crime do art. 35 da Lei Antidrogas por anemia probatória [art. 386, VII, do CPP], fato ocorrido no 15 de novembro de 2018, por volta de 23h30min, na rua das Palmeiras, bairro Vista Alegre, em Terra Nova do Norte, consistente na apreensão de 05 porções de pasta-base de cocaína na carroceria do veículo Mitsubishi L200, placas ABY-5915, e R$167,00 em espécie.

Nas razões de apelação no id. 108860144, fls. 255/261-pdf, a defesa postula a absolvição por anemia probatória e a restituição do veículo automotor apreendido, que se diz não destinado à prática de crimes.

Contrarrazões, no id. 108860147, fls. 266/271-pdf, pelo
desprovimento
integral do recurso defensivo, dada à comprovação da destinação mercantil da droga apreendida.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção, e o termo de análise de prevenção anotou a presença de feito anterior capaz de ensejar a vinculação de Julgador, consoante afirma a certidão no id. 109573958, fl. 272-pdf.

A certidão no id. 109573959, fl. 273-pdf informa que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Vera Gadelha, opinou pelo
desprovimento
do apelo:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Pretensa absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em virtude da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade - É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido, em especial pelos depoimentos judicializados os policiais militares Fábio Fernandes Ribas e Francisco Reis Sales de Assis, aliados à delação judicial do corréu Willian Valente Barbosa - Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT - “Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (TJMT - N.U 0001961-07.2018.8.11.0052). 2) Pretensa restituição do automóvel – Inviabilidade – ‘A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC) - Restando evidenciado que o veículo automotor foi utilizado para a prática criminosa ou para escamoteá-la, a decretação de perdimento em prol da União é medida imperativa - Pelo desprovimento do apelo
” [id. 113704478, p. 1, fl. 276-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Leocir de Souza
foi denunciado, processado e condenado ao cumprimento da pena de
03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, sendo uma pecuniária e outra de prestação de serviços comunitários, e pagamento de 167 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
decretado ainda o perdimento do veículo Mitsubishi L200 placas ABY-5915 em favor do FUNAD
, porque, por volta de 23h30min do dia 15 de novembro de 2018, na rodovia dos Imigrantes, defronte ao
Mercado Bom Gosto
, município de Várzea Grande/MT, foi
preso em flagrante delito no dia 16/11/2018 juntamente com
Willian Valente Barbosa
[falecido] por conta da apreensão de cinco “trouxinhas” de pasta-base de cocaína, localizadas na caçamba do veículo Mitsubishi, modelo L200, e
R$167,00 em espécie.

Se para os policiais militares
Francisco Reis Sales
e
Fábio Fernandes Ribas
, foi
Leocir
quem arremessou a droga dentro da caçamba do veículo, de outro lado, o apelante, com a anuência do que consta do interrogatório inquisitorial de
Willian
, a droga pertenceria a este último, o que possibilitaria a absolvição por anemia probatória.

Ocorre que em Juízo
Willian
retratou a confissão inquisitorial, passando a assentar que é mero usuário de drogas, mas que a droga teria sido arremessada por
Leocir
, verdadeiro dono daquelas cinco petecas de pasta-base de cocaína, sendo incontroverso que o apelante também é dono do dinheiro picado apreendido nos autos.

Ou seja, é incontroverso, na palavra de policiais e na delação judicial de
Willian
, que
Leocir
seja o verdadeiro dono da droga apreendida, o que destitui de credibilidade o apelo defensivo.

Quanto à destinação mercantil da droga
, o policial
Fábio Fernandes Ribas
ainda salientou em Juízo, em sintonia com o relato tirado do BO 2018.356217, anexado no id. 108860117, pp. 15-17, fls. 20/22-pdf, subscrito por ele mesmo e pelo policial militar Francisco Reis Sales de Assis, que a polícia militar daquela cidade recebe constantes
denúncias via telefone funcional 190
, dando conta de que
Leocir
é traficante de drogas, bem como que é de conhecimento dos policiais desta urbe que
Willian
é usuário de drogas, o que, em abono à apreensão da droga e do dinheiro picado, justifica a condenação.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a
validade
dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, ocasião em que fora apreendida a droga fracionada e dinheiro em notas miúdas, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, mantenho a condenação invectivada, desprovendo a súplica absolutório.

Quanto à restituição do veículo automotor Mitsubishi L200 4x4 GLS, ano/modelo 2001/2002 cujo perdimento foi decretado na sentença
, há comprovação cabal na descrição da apreensão [auto de apreensão no id. 108860117, p. 21, fl. 26-pdf] de que realmente o apelante é o proprietário, inclusive pelos documentos amealhados desde a impetração do MS PJe 1003817-2019.8.11.0000, de minha relatoria.

Quanto ao perdimento em si, na realidade o cenário fático estampado na sentença dá conta de que houve apenas a apreensão
acidental
da droga ma caçamba, quando o apelante, reconhecidamente um
traficante ocasional
, conduzia o próprio automóvel, momento em que tentou se desfazer da droga, jogando-a na caçamba, sem que tenha sido constatado qualquer preparação para o transporte de droga ou utilização eventual para o ilícito.

A julgar que o apelante somente foi condenado na figura do tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo elementos que determinem a utilização do automóvel para a realização do crime, não há como manter o perdimento decretado na sentença, que, no ponto, merece ser reformada.

Aliás, embora o art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006 estabeleça a exigência de pronunciamento judicial sobre a hipótese de perdimento de bens, o art. 61 do mesmo Diploma registra de forma bastante didática que a medida
somente se aplica às apreensões de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte efetivamente utilizados para a prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas
, o que não vem de ser o caso, consoante explicitado alhures.

Confira-se,
mutatis mutantis
:

“[...]
‘Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé
e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes
(TJMT, AP NU 0002004-52.2019.8.11.0037)
” [TJMT, ApCr N.U 0010438-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o apelo defensivo manejado em prol de
Leocir de Souza
, qualificado, apenas para o fim de reformar a sentença quanto ao perdimento do veículo automotor
Mitsubishi L200 4x4 GLS, ano/modelo 2001/2002, placas ABY-5915, RENAVAM 00772874468
, registrado em nome do apelante.

Determino, pois, que, após o trânsito em julgado, seja realizada a sua restituição ao apelante pela autoridade judiciária de origem, mediante termo nos autos, dada à incomprovação de utilização para a prática do tráfico de drogas, impondo-se, todavia, a obrigação de comprovar,
no ato de seu recebimento
, o recolhimento de todas as taxas e impostos devidos [licenciamento e IPVA], mediante a apresentação do CRLV atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022